Tribunal: CARF
Processo: 13839.904919/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.904919/2010-43
ACÓRDÃO
1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DE ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade da RFB de
circunscrição do sujeito passivo, para que a Autoridade Fiscal, em face dos novos elementos de
fato e de direito acima delineados, bem como daqueles já carreados aos autos, sem prejuízo de
outras medidas que a D. Autoridade entender pertinentes, pronuncie-se, mediante Despacho
Decisório complementar, quanto ao saldo negativo de IRPJ atinente ao ano-calendário 2003
postulado pelo contribuinte, empregado nas compensações por ele declaradas e ainda não
reconhecido, retomando-se a marcha processual desde o início, sob o rito do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904919/2010-43
2
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs elencadas nos autos, de
e-fls. 68/179, para fins de compensação dos débitos nela relacionados com o crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2003,
nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 180/182, da DRF em Jundiaí/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/18, a qual fora julgada improcedente pela 13a Turma da DRJ em
Ribeirão Preto/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos na Decisão no 14-50.275, de
06 de maio de 2014, de e-fls. 201/224, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre os valores das estimativas
integrantes do saldo negativo apontado na DIPJ e na DCOMP em análise, deve o
órgão julgador prosseguir na análise da compensação do direito creditório
apurado com base na documentação comprobatória apresentada e nas
informações constantes dos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904919/2010-43
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. AFERIÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
O crédito utilizado na compensação deve se revestir das qualidades de certeza e
liquidez. Por conseguinte, o saldo negativo que embasou as compensações em
análise deve ser composto apenas de parcelas que não sejam objeto de qualquer
espécie de desavença entre a contribuinte e o Fisco.
Neste esteio, as estimativas que podem compor o saldo negativo são apenas
aquelas que tenham sido objeto de pagamento ou de compensação homologada.
Também é imperioso que não haja qualquer lide que envolva a base de cálculo
apurada e que todas as parcelas que compõem o saldo negativo tenham sido
devidamente comprovadas pela interessada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 229/256,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada, sob o
argumento de haver alterado o critério jurídico de apuração do crédito objeto do lançamento
fiscal, o que é vedado pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o julgador recorrido, em que pese
reconhecer o erro de fato incorrido pela contribuinte, inovou o critério jurídico para manutenção
do lançamento tributário sob os fundamentos abaixo elencados que, em síntese, se referem à
suposta ausência de liquidez e certeza do crédito pleiteado, quais sejam: 1) as estimativas de IRPJ
que compõem o Saldo negativo do ano calendário 2003, foram quitadas, em alguns períodos de
apuração, por meio de compensações que ainda pendem de julgamento definitivo e, não há nos
autos prova das retenções na fonte suportadas; e 2) Por meio do PA no 16561.000053/2008-71 é
exigido pagamento de IRPJ referente ao mesmo período de apuração, ou seja, reajuste da base de
cálculo do IRPJ, com reversão para saldo de imposto a pagar.
Acrescenta ser defeso às autoridades julgadoras administrativas alterar a motivação
legal e fática exposta no lançamento de ofício. Sua função, pelo contrário, restringe-se ao exame
da procedência ou não das acusações nos estritos termos em que formuladas por ocasião da
constituição do crédito tributário. Logo, se os motivos fáticos e jurídicos do lançamento diferem
da motivação da decisão que o julga procedente, há alteração do critério jurídico, em violação aos
arts. 142, 145 e 146 do CTN, como, aliás, prevê o art. 18, §3o, do Decreto 70.235/1972.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o não reconhecimento
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904919/2010-43
4
do crédito pleiteado, não homologando as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos nesta assentada os comprovantes das retenções, os quais se
prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Explicita que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, e contrapor outros levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo
no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF
transcrita na peça recursal.
Contrapõe-se, ainda, ao Acórdão recorrido argumentando que mesmo após decisão
definitiva pela não homologação de compensação de estimativa mensal, referida parcela deverá
ser considerada para fins de compensação de saldo negativo, pois a eventual não homologação da
compensação já gera por si só, uma cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido
de multa de mora e juros Selic, sob pena de duplicidade de cobrança em relação a único débito,
consoante precedentes deste Colegiado referenciados no recurso voluntário.
Manifesta-se pela impossibilidade de glosa do Saldo Negativo em razão da
existência de Auto de Infração posterior às compensações realizadas, defendendo que
considerando as retenções confirmadas pela Turma Julgadora, apura-se um total de Saldo
Negativo de IRPJ em 2003/2004 no valor de R$ 821.486,37, ou seja, no mínimo, devem ser
confirmadas as compensações até esse montante.
Relata as fundamentações da Autuação sob análise atinente, igualmente, ao ano-
calendário 2003, onde se exige pagamento de IRPJ decorrente de importações de bens para
revenda e aplicação em produção, realizadas no AC em referência de empresas ligadas, mediante
adições no LALUR por ajustes de Preços de Transferência, tendo em vista que fiscalização afastou o
método CPL aplicado pela RECORRENTE para algumas operações e aplicou tão somente os
métodos PRL20 e PRL60, o que implicou no aumento da base de cálculo do IRPJ.
No entanto, ressalta que a recorrente somente teve ciência da lavratura do aludido
AIIM em 20/05/2008, ao passo que as DCOMPs foram transmitidas em 05/12/2006, portanto, à
época das compensações o crédito utilizado era suficiente e não havia questionamentos.
Não bastasse isso, argumenta que em momento algum a autoridade fiscal, no bojo
do PA no 16561.000053/2008-71, informou que o valor do Saldo Negativo apurado em 2003, fora
abatido do débito apontado no AIIM, portanto, novamente esbarra a DRJ/POR na duplicidade de
cobrança.
Em outras palavras, defende que deveria ser diminuído o valor em cobrança do PA
no 16561.000053/2008-71 até o limite do Saldo Negativo apurado pela DRJ/POR, ou teria a
RECORRENTE que suportar a redução do Saldo Negativo e, ainda, pagar a totalidade do débito
daquele processo, caso seja improcedente seu recurso.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904919/2010-43
5
Em resposta à própria indagação, aduz que a sistemática a ser aplicada é a mesma
que se aplica às estimativas compensadas que compõem o Saldo Negativo, ou há homologação
das compensações realizadas sem redução do Saldo Negativo apurado ou, abatimento do crédito
naquele débito.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o não reconhecimento do direito
creditório requerido, não homologando, portanto, as declarações de compensação promovidas
pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2003, consoante peça inaugural do feito.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto à
comprovação da composição do saldo negativo de IRPJ alegado, sobretudo a partir da análise da
documentação exigida pela legislação de regência para validação do crédito pretendido.
De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que, de fato,
restaram comprovados, parcialmente, os erros incorridos pela contribuinte, o que ensejou a
constatação de parte dos créditos pretendidos, notadamente atinentes às estimativas
compensadas e algumas retenções extraídas dos sistemas fazendários, ressaltando, por outro
lado, que o IRRF no exterior não fora devidamente demonstrado, mediante documentação hábil e
idônea, o que conduziria ao reconhecimento parcial da pretensão da então manifestante, nos
termos da planilha abaixo elencada:
[...]
Consolidando as conclusões acima na planilha abaixo, verifica-se que as
estimativas hábeis a integrar um eventual saldo negativo líquido e certo totalizam
R$ 4.718.723,63, valor inferior aos R$ 5.387.288,02 sustentados pela interessada.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904919/2010-43
6

[...]
Sendo assim, o valor total das retenções admitidas para compor o saldo
negativo é de R$ 111.785,26.
As análises acima apresentadas permitem admitir, no máximo,
antecipações no montante de R$ 4.830.508,89 (= 4.718.723,63 + 111.785,23),
valor inferior aos R$ 5.651.995,26 pleiteados pela contribuinte. [...]”
Entrementes, em que pese admitir em parte o saldo negativo de IRPJ pleiteado, o
nobre julgador recorrido não homologou as compensações declaradas, uma vez haver constatado
que posteriormente ao pedido fora lavrado auto de infração de IRPJ em face da contribuinte,
consubstanciado no processo no 16561.000053//2008-71, o que ensejou a reversão de eventual
saldo negativo de IRPJ para imposto a pagar, senão vejamos:
“[...]
Todavia, não é possível reconhecer parcela alguma de saldo negativo, posto
que, em consulta ao sistema Decisões constatou-se, no processo no
16561.000053/2008- 71, que a contribuinte sofreu autuação que resultou na
exigência do IRPJ atinente ao ano calendário 2003 no valor de R$ 3.395.783,78:
[...]
O AI em questão foi recebido pessoalmente pela interessada em
20/05/2008:
[...]
Veem-se, então, dois óbices ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado: as antecipações declaradas pela interessada não podem ser admitidas
no montante por ela pretendido e a base de cálculo foi reajustada pelo Fisco,
resultando em IRPJ a pagar no valor de R$ 3.395.783,78, sem que tenha havido
qualquer julgamento que desconstituísse a autuação. [...]”
Naquele momento, o processo supracitado já havia sido analisado pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a SJ, mas estava pendente de exame dos Embargos de Declaração
opostos pela contribuinte.
No entanto, nesta oportunidade, aludido processo administrativo já se encontra
encerrado no âmbito administrativo, com manutenção da exigência fiscal pela 1a Turma da CSRF,
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904919/2010-43
7
nos termos do Acórdão no 9101-002.524, exarado em Sessões de 14/12/2016, com a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2003
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO DO MÉTODO ELEITO PELO
SUJEITO PASSIVO. EMPREGO DE QUALQUER OUTRO MÉTODO PELA
FISCALIZAÇÃO.
Havendo o sujeito passivo deixado de apresentar à fiscalização os documentos
que amparariam a demonstração do preço-parâmetro, poderá a autoridade
tributária desqualificar o método eleito pelo sujeito passivo e calcular o
preço-parâmetro de acordo com qualquer outro método em relação ao qual
disponha das informações necessárias para tanto. Incabível, na hipótese, exigir-se
que a fiscalização calcule o preço-parâmetro pelos três métodos para, só então,
realizar o lançamento empregando o método mais benéfico ao sujeito passivo.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. PREÇO PARÂMETRO. IN 243/2002.
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
Legalidade tributária, de acordo com o disposto no art. 150, I, da Constituição da
República, significa que nenhum tributo poderá ser instituído ou aumentado
senão por intermédio de lei. Portanto, não afronta a idéia de legalidade tributária
a instrução normativa expedida pela SRF que porventura exija tributo em
montante inferior àquele previsto em lei. Restou provado que o preço-parâmetro
PRL60 calculado segundo o disposto na Instrução Normativa SRF no 243/2002
sempre resultará em exigência de IRPJ e CSLL em valores iguais ou inferiores
àqueles que seriam devidos segundo o art. 18, II, da Lei no 9.430/96, daí porque
não há que se falar, aqui, em violação ao princípio da legalidade tributária.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000053/2008-71 DF CARF MF
Fl. 8532 2 Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, o preço
praticado é o preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores
incorridos a título de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A
inclusão desses valores no cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito
do sujeito passivo em deduzi-los como despesa no levantamento do lucro líquido
do exercício. Por outro lado, a não inclusão daqueles valores no cálculo do preço
praticado prejudicaria a sua comparabilidade com o preço-parâmetro levantado
segundo o método PRL, uma vez que neste estão necessariamente incluídos os
valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904919/2010-43
8
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, acordam, (1) quanto
à adoção do método mais favorável ao contribuinte para o controle dos preços
de transferência, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luís Flávio Neto (relator) e Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa
(suplente convocado), que lhe deram provimento, (2) quanto à ilegalidade da IN
243/2002 para o cálculo do método do PRL-60, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto (relator), Lívia De
Carli Germano (suplente convocada em substituição à conselheira Daniele Souto
Rodrigues Amadio) e Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa (suplente convocado),
que lhe deram provimento e (3) quanto à inclusão ou não das despesas de frete,
seguro e tributos incidentes na importação no preço praticado, por maioria de
votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto
(relator), Lívia De Carli Germano (suplente convocada em substituição à
conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio) e Marcos Antonio Nepomuceno
Feitosa (suplente convocado), que lhe deram provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Cristiane Silva Costa.”
Neste contexto, em tese, parte das alegações da contribuinte estaria afastada,
tendo em vista que repousava no fato de não haver decisão definitiva exarada nos autos do
processo no 16561.000053//2008-71.
Por outro lado, outras argumentações da contribuinte podem trazer substanciais
alterações na análise dos créditos pretendidos, o que não temos condições de conduzir nesta
seara administrativa, nos direcionando, assim, a remeter o processo à unidade de origem para que
reanalise o crédito pretendido, sob esta nova realidade jurídica, como passaremos a demonstrar.
A uma, sustenta a contribuinte que o saldo negativo de IRPJ aduzido deveria ter
sido admitido por ocasião da apuração do crédito tributário nos autos do processo no
16561.000053//2008-71, sob pena de duplicidade de cobrança.
Melhor explicitando, aduz que a sistemática a ser aplicada é a mesma que se aplica
às estimativas compensadas que compõem o Saldo Negativo, ou há homologação das
compensações realizadas sem redução do Saldo Negativo apurado ou, abatimento do crédito
naquele débito.
Com razão a contribuinte!
De fato, para a apuração do saldo de imposto a pagar, ocasionando a reversão de
saldo negativo de IRPJ, mister se averiguar se os créditos suscitados pela contribuinte e objeto das
declarações de compensações foram considerados por ocasião da constituição do crédito
tributário nos autos do processo correlato.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904919/2010-43
9
Este entendimento, aliás, encontra guarida na jurisprudência deste Colegiado,
consoante se infere do Acórdão no 1401-006.616, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a SJ, em sessão de 20/07/2023, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1992, 1995, 1996, 1997, 1999 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
PRÓPRIO.
DÉBITO
DE
TERCEIROS.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros não
foram convertidos em Declaração de Compensação, não havendo previsão para
se conhecer de manifestação de inconformidade no âmbito do PAF.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
AUTUAÇÕES
CONTRA
A
EMPRESA.
INEXISTÊNCIA
DE
CORRELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente se pode obstar uma restituição em razão de uma autuação, em se
tratando de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, caso o Auto de Infração utilize
deduções de forma a diminuir o valor lançado. De outra forma, a autuação corre
paralelamente ao pedido de restituição. O valor lançado e suas razões estarão
sendo tratadas no processo relativo à autuação que alterou a base de cálculo.
[...]”
Como se observa, o reflexo de uma autuação em face da contribuinte poderá
desaguar na reversão do saldo negativo do imposto para saldo a pagar, como se extrai do
posicionamento uníssono deste Colegiado. No entanto, impõe-se analisar se, de fato, os créditos
pretendidos foram admitidos em sua integralidade naquele lançamento fiscal.
Na hipótese dos autos, não temos condições de verificar se assim fora procedido
com a segurança que o caso exige, eis que à época em que fora lavrada a Autuação de IRPJ, do
mesmo ano-calendário 2003, nos autos do processo no 16561.000053//2008-71, em 20/05/2008,
as DCOMPs objeto do presente processo sequer haviam sido analisadas pela DRF de origem, a
qual, posteriormente, não considerou saldo negativo algum (DD, de e-fls. 180/182), o que só veio
a ser retificado após a interposição da manifestação de inconformidade, que culminou com o
Acórdão recorrido, em 06/05/2014, onde se reconheceu parte substancial do saldo negativo de
IRPJ pretendido.
Não bastasse isso, o mesmo Acórdão ora recorrido, ao analisar as estimativas que
compuseram o saldo negativo aduzido, somente considerou aquelas que já teriam sido
homologadas, entendimento que perdurou muito tempo, mas que atualmente não prevalece
mais, dando espaço ao posicionamento jurisprudencial que as estimativas declaradas,
compensadas ou não, devem ser admitidas para fins de composição do saldo negativo do IRPJ, na
esteira da Súmula CARF no 177, com o seguinte enunciado:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904919/2010-43
10
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”
Portanto, diante do cenário acima elencado, constata-se que neste momento
processual este Colegiado não tem condições de aferir a certeza e liquidez do crédito pretendido,
em face de substanciais alterações fáticas e jurídicas ocorridas no lapso temporal entre o pedido e
a esta oportunidade.
Em adição, a contribuinte trouxe à colação, ainda, somente no recurso voluntário,
comprovantes de arrecadação de e-fls. 260/261, que alega se referir a IRRF no Exterior, o qual
deveria compor o saldo negativo do IRPJ, documentos estes que, se prestando a contrapor
alegações do julgador de primeira instância de ausência de prova de recolhimento, devem ser
conhecidos nesta instância recursal, mas dependem, igualmente, da verificação da autoridade
fazendária competente para confirmar a sua efetividade e o respectivo reflexo na análise do
presente processo.
E, inobstante, ter como costume sugerir a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, em face das inúmeras alterações legislativas,
jurisprudenciais, processuais e de prova, mister remeter os autos a autoridade fazendária da
unidade de origem para que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova
análise do processo, considerando, nesta oportunidade:
1) a viabilidade na composição do saldo negativo do IRPJ de estimativas objeto de
declaração de compensação, ainda que não homologadas;
2) a existência de decisão definitiva lavrada nos autos do Auto de Infração objeto
do processo no 16561.000053//2008-71, de maneira a verificar se naqueles
autos fora considerado integralmente o saldo negativo de IRPJ em favor da
contribuinte, quando da apuração do crédito tributário;
3) a efetividade dos recolhimentos de IRRF do Exterior, consubstanciados nos
comprovantes de recolhimentos de e-fls. 260/261;
4) outros elementos de fato e de direito que eventualmente sejam determinantes
ao deslinde da controvérsia, de simples verificação pelas autoridades fiscais
competentes, sobretudo nos sistemas fazendários;
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos fatos e dos elementos
já carreados aos autos, analisá-los e decidir o pleito do contribuinte em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo-se ou não os anseios da
interessada, oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por
diante, garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.427 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904919/2010-43
11
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os elementos
de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, determinando o retorno dos autos à unidade da
RFB de circunscrição do sujeito passivo, para que a Autoridade Fiscal, em face dos novos
elementos de fato e de direito acima delineados, bem como daqueles já carreados aos autos, sem
prejuízo de outras medidas que a D. Autoridade entender pertinentes, pronuncie-se, mediante
Despacho Decisório complementar, quanto ao saldo negativo de IRPJ atinente ao ano-calendário
2003 postulado pelo contribuinte, empregado nas compensações por ele declaradas e ainda não
reconhecido, retomando-se a marcha processual desde o início, sob o rito do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 277
DF CARF MF
Original